Tribunal: TJES
Processo: 5012120-25.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Troca ou Permuta
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012120-25.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MIGUEL DE SOUSA LEAL
AGRAVADO: ICA - INCORPORADORA E CONSTRUTORA APPLE LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012120-25.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MIGUEL DE SOUSA LEAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ GUSTAVO TARDIN - ES10343
AGRAVADO: ICA - INCORPORADORA E CONSTRUTORA APPLE LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO MAURO NOBRE - ES12976-A

V
OTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Faço um breve retrospecto fático.

Narra a requerente, ora agravada na origem
que foi firmado contrato de permuta entre as partes, sendo verificado pela recorrida que a área da Chácara 193-D (objeto da permuta) está divergente daquela informada pelo requerido, ora recorrente no momento das tratativas.

Ficou acertado que empresa agravada entregaria três apartamentos e em contrapartida receberia as chácaras
194 e 193-D
com área total de 12.279,63m2, com a expectativa de aproveitamento de 6.467,15m2. Entretanto, a requerente, ora agravada ao promover as licenças para construção do empreendimento, verificou que a Chácara
193-D
passou de 2.576,63m2 para 932,76 m2, uma vez que na negociação não havia indicativo de que uma estrada passaria pelo referido imóvel, mas sim pela Chácara 195.

Dessa forma, o
cerne recursal
visa analisar os requisitos da tutela provisória de urgência consistente
em suspender a decisão de origem que
impediu a
entrega do apartamento 1008 do Edifício Cannes
ao agravante
, devendo
referido bem ficar
em estoque na construtora Requerente,
ora agravada
, sem que possa ser alienado, a fim de evitar prejuízo ao requer
ido
, ora agravante.

Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
1

Diante das razões apresentadas e dos motivos adotados pelo juízo de origem, encontrei motivos para rever meu entendimento adotado quando d
a análise do pedido de
efeito suspensivo, no sentido
d
e
entender
como

ausentes
os requisitos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência pretendia. Explico.

Embora inicialmente tenha
conce
dido
efeito suspensivo
ao recurso
,
entendo que

a medida tomada para determinar a entrega imediata do imóvel permutante (
apartamento 1008, do Edifício Cannes
)

é deveras perigosa, notadamente porque dá amplo poder ao agravante para caso
queira
alienar o bem, por exemplo,
sem que a questão tenha sido definitivamente resolvida.

I
sso porque ainda que
consig
a
visualizar claramente pelo contrato de permuta (ID nº 3895213) que o específico objeto do contrato –
chácara 193-D
– estava registrado no Cartório do Registro Geral de Imóveis da 2ª Zona da Serra sob a matrícula nº
51.118
,
e que
diante do princípio da continuidade notarial, referida matrícula adveio de matrícula anterior subjacente sob o nº
25.142
,
em razão
do desmembramento da área da chácara nº 193 em quatro áreas distintas.

V
erific
o que

o registro inicial da referida área (Matrícula nº 25.142
2
), consta expressamente registrado e averbado (R. Nº 03/25.142) a desapropriação de parte da área, para
implantação d
a
Avenida Industrial,
o que em tese não pode ser
encarado

como
vício oculto pela
recorrida
, especialmente porque presume-se de conhecimento perante terceiros até prova em contrário, pois constante na escritura pública retro mencionada, bem como porque constante nos artigos. 1º e 2º do Decreto Municipal nº 1.511/2005
3
.

Entretanto, nas relações privadas, deve prevalecer o entendimento segundo o qual
[...]
O erro é a manifestação de vontade em desacordo com a realidade ou porque o declarante a desconhecia (ignorância), ou porque tinha representação errônea dessa realidade (erro em sentido estrito). 10. O Código Civil determina, no art. 138, que a anulação do negócio jurídico por erro é possível quando o mesmo poderia ser "percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio", consagrando, notadamente, os princípios da boa-fé e da confiança norteadores do atual direito contratual
4
.

Ademais, padece de relevância a fundamentação do recorrente, diante da alegação da agravada acerca da rua não ser a mesma avenida constante da escritura pública, fato este que gera dúvida razoável quanto probabilidade do direito discutido neste recurso.

P
ortanto, a questão a ser
dirimida,
em
instrução
oportun
a
,
é se quando das tratativas a agravada tinha conhecimento de que na
referida
área passava uma rua ou se tinha o dever
de saber de tal questão
,
uma vez que
sabedor d
e tal
situação,
não
teria reali
z
ado o negócio jurídico.

O fato é que neste momento, por cautela, deve-se manter a decisão de primeiro grau a fim de manter o apartamento
em estoque na construtora
agravada
,
impedindo sua
aliena
ção
,
preservando
prejuízo
a
ambas as partes
.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso,
revogando a liminar anteriormente deferida
.

É como voto.

1
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

2

REGISTRO ANTERIOR
: Matrícula nº 25.142 de ordem do Livro 2 dest
e
Cartório. O referido é verdade e dou fé [...].

3
Art. 1º
Fica declarada de Utilidade Pública para fins de desapropriação as áreas de terreno medindo 4.516,78 m2 (quatro mil, quinhentos e dezesseis metros quadrados e setenta e oito decímetros quadrados)
referente a parte da chácara 193
e 3.670,81 m2 (três mil, seiscentos e setenta metros quadrados e oitenta e um decímetros quadrados) referente a parte da chácara 192, localizadas à Rua XG (Antônio Veloso de Azevedo), Bairro Jardim Limoeiro - Distrito de Carapina, Serra, de propriedade de Élio Carlos Casagrande, matrículas nº 25.141 e 25.142.
Art. 2º
A presente desapropriação tem por finalidade destinar a área, a implantação da Avenida Industrial.

4
(REsp n. 1.622.408/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. CONTRATO DE PERMUTA. EXISTÊNCIA DE RUA NO TERRENO. QUESTÃO DESCONHECIDA POR UM DAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas relações privadas, deve prevalecer o entendimento segundo o qual [...] O erro é a manifestação de vontade em desacordo com a realidade ou porque o declarante a desconhecia (ignorância), ou porque tinha representação errônea dessa realidade (erro em sentido estrito). 10. O Código Civil determina, no art. 138, que a anulação do negócio jurídico por erro é possível quando o mesmo poderia ser "percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio", consagrando, notadamente, os princípios da boa-fé e da confiança norteadores do atual direito contratual (REsp n. 1.622.408/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.). 2. Ademais, padece de relevância a fundamentação do recorrente, diante da alegação da agravada acerca da rua não ser a mesma avenida constante da escritura pública, fato este que gera dúvida razoável quanto probabilidade do direito discutido neste recurso. 3. Portanto, a questão a ser dirimida, em instrução oportuna, é se quando das tratativas a agravada tinha conhecimento de que na referida área passava uma rua ou se tinha o dever de saber de tal questão, uma vez que sabedor de tal situação, não teria realizado o negócio jurídico. 4. O fato é que neste momento, por cautela, deve-se manter a decisão de primeiro grau a fim de manter o apartamento em estoque na construtora agravada, impedindo sua alienação, preservando prejuízo a ambas as partes. 5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.